Tribunal: TJBA
Processo: 8041274-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041274-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALIENO SOUZA DE OLIVEIRA e outros (6) Advogado(s): IVONICE VAZ SAMPAIO LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando perceber a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sobre os proventos de aposentadoria. 2. Os impetrantes alegam que, nos termos da Lei nº 7.990/2001 e demais normativos aplicáveis, possuem direito à incorporação da GCET aos proventos, conforme percebido por policiais da ativa. 3. A autoridade coatora alega que a gratificação tem natureza “pro labore faciendo” e só é devida a policiais em efetiva atividade, requerendo a denegação da segurança e apresentando como óbice o art. 169 da CF e o art. 22 da Lei nº 12.016/2009. 4. Decisão liminar foi indeferida, e o Estado da Bahia impugnou a gratuidade da justiça e a própria admissibilidade da ação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em determinar se os policiais militares inativos têm direito à percepção da GCET no percentual de 125%, equiparando-se aos militares da ativa em razão da regra de paridade remuneratória prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O art. 102, II, e o art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 estabelecem que a remuneração de policiais militares inativos deve considerar as gratificações incorporáveis e assegurar o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, caso atinjam trinta anos de serviço. 7. Jurisprudência do STJ, fundamentada na Súmula nº 85, reforça que o não pagamento de verbas de trato sucessivo apenas prescreve as parcelas anteriores ao quinquênio, sem prejudicar o direito pleiteado. 8. A GCET, embora classificada como gratificação de função, é comprovadamente percebida por todos os policiais da ativa, conforme certidão do Departamento de Pessoal da PMBA, o que confirma seu caráter geral e incorpora a gratificação nos termos do art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. 9. A alegação de violação ao art. 169 da CF não prospera, visto que a concessão não implica aumento, mas sim a extensão de verba já prevista em orçamento, aplicável aos servidores inativos em razão do princípio constitucional da paridade. 10. Súmulas 269 e 271 do STF limitam os efeitos patrimoniais ao período posterior à impetração, restringindo a retroatividade do pagamento das diferenças. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida, determinando-se que a autoridade coatora realinhe os proventos dos impetrantes com a inclusão da GCET no percentual de 125%, observada a data da impetração como termo inicial das diferenças, com atualização pela taxa SELIC conforme a EC nº 113/2021. 12. Tese de julgamento: "A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é extensível aos policiais militares inativos, equiparando-se aos policiais da ativa, em razão de seu caráter geral e do princípio da paridade." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do mandado de segurança nº 8041274-50.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALIENO SOUZA DE OLIVEIRA e OUTROS (06) e impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01